Tribunal: TJBA
Processo: 8025010-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025010-55.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JACILDA DE OLIVEIRA SILVA ALMEIDA Advogado(s): FLORIVAL FERREIRA DE CARVALHO NETO, ANTONIO RACING DE LIMA SOUTO AGRAVADO: CATARINO FERREIRA DE JESUS Advogado(s):RICARDO CARNEIRO DE ALMEIDA NETO, ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA POSSESSÓRIA. REVOGAÇÃO DE LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. POSSE PRETENSAMENTE PRECÁRIA CONFIGURADA PELA DECISÃO RECORRIDA. DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELO AGRAVADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO MAIS APROFUNDADA PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INDÍCIOS DE AMEAÇAS E POSSÍVEL VIOLÊNCIA POSSESSÓRIA PRATICADA PELO AGRAVADO. REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PARA RESTABELECER A TUTELA ANTECIPADA POSSESSÓRIA EM FAVOR DA AGRAVANTE. AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Jacilda de Oliveira Silva Almeida contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação de Interdito Proibitório, na qual o Juízo de primeira instância revogou liminar anteriormente deferida que assegurava a posse da área em disputa à Agravante. A decisão agravada determinou a desocupação do imóvel, sob o fundamento de que a posse exercida pela autora era precária, advinda de comodato anteriormente concedido pelo Agravado, Catarino Ferreira de Jesus, e revogado por notificação extrajudicial. Inconformada, a Agravante sustenta que ocupa o imóvel rural há mais de vinte anos de forma mansa e pacífica, tendo inclusive obtido a concessão da liminar possessória inicial, que foi posteriormente revogada com base em documentos unilaterais e alegações do Agravado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se, diante das circunstâncias fáticas e probatórias constantes nos autos, subsistem os requisitos legais para manutenção da liminar possessória em favor da Agravante, em especial considerando a alegação de longa posse e as provas de ameaça à sua posse, ou se, ao contrário, deve prevalecer a decisão que reconheceu a precariedade da posse e determinou a desocupação do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR Preliminarmente, o recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade. O art. 567 do CPC/2015 confere proteção à posse ameaçada ou turbada, autorizando o juiz a conceder mandado proibitório como tutela de urgência, desde que demonstrados o justo receio de turbação ou esbulho e a posse legítima do requerente. A decisão interlocutória agravada, ao revogar a liminar, baseou-se em documentos apresentados exclusivamente pelo Agravado, os quais não foram objeto de contraditório suficiente nem submetidos à necessária instrução probatória. Ademais, consta nos autos documentação consistente, como boletim de ocorrência e gravações de áudio, indicando ameaças graves perpetradas pelo Agravado em desfavor da Agravante, o que reforça o periculum in mora. Observa-se que a concessão inicial da liminar levou em conta elementos de prova que apontavam a posse legítima da Agravante e o perigo da prática de atos de violência possessória. A necessidade de instrução processual mais aprofundada, para esclarecimento das alegações de ambas as partes, recomenda o restabelecimento da liminar possessória até decisão final, garantindo-se os princípios do contraditório e da ampla defesa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.748.890/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira) reforça o entendimento de que a revogação de liminar possessória deve observar estrito respeito ao contraditório e à segurança jurídica das relações possessórias. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão interlocutória, com o restabelecimento da liminar possessória em favor da Agravante. Tese de julgamento: "1. A revogação de liminar possessória somente é admissível diante de instrução processual que assegure o pleno contraditório e a ampla defesa, especialmente quando baseada em documentos unilaterais." "2. A existência de indícios de ameaça ou violência possessória contra a parte autora recomenda a manutenção da tutela antecipatória de proteção possessória até o encerramento da instrução probatória." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 567 e 303. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.748.890/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.06.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8025010-55.2024.8.05.0000, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Agravante, JACILDA DE OLIVEIRA SILVA ALMEIDA, e, como Agravado, CATARINO FERREIRA DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor. MM 07